Tribunal: TJDFT
Processo: 0714864-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714864-64.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERLANDO TEIXEIRA DA CRUZ AGRAVADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de concessão da tutela provisória de urgência consistente em determinar a suspensão da realização da Assembleia Geral Extraordinária com efeito ordinário marcada para o dia 14.5.2022. O agravante narra ter ajuizado ação de conhecimento por meio da qual pretende a anulação do edital que convocou os condôminos a participarem de Assembleia Geral Extraordinária com efeitos de ordinária, designada para 14.5.2022, cujo objeto é a aprovação das contas prestadas pelo síndico do agravado. Informa que as contas submetidas a deliberação referentes ao período de 28.11.2021 a 28.2.2022 já foram reprovadas em Assembleia Geral Ordinária realizada em 12.4.2022, registrada e não impugnada. Sustenta inexistir previsão em lei ou na convenção de condomínio que condicione a reprovação das contas à apresentação dos motivos que levaram à recusa, tampouco se exige que seja concedido prazo para esclarecimentos e justificativas. Afirma inexistir previsão nos atos normativos do condomínio para a realização de Assembleia Extraordinária com efeitos de ordinária, especialmente quando designada com o objetivo de rediscutir contas já apreciadas em Assembleia Geral Ordinária. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da realização da Assembleia Geral Extraordinária designada para o dia 14.5.2022, sob pena de multa. No mérito, pede a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal e o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 35187279). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que indeferiu o requerimento de requerimento de concessão da tutela provisória de urgência consistente em determinar a suspensão da realização da Assembleia Geral Extraordinária com efeito ordinário marcada para o dia 14.5.2022. A análise perfunctória dos autos revela que o art. 10 da Convenção de Condomínio possibilita a convocação de Assembleia Geral, órgão deliberativo máximo da Administração, de forma ordinária ou extraordinariamente. A Assembleia Geral Ordinária (AGO) deve ser realizada anualmente e a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) pode ser convocada sempre que houver necessidade de discussão de assunto de relevância e/ou urgência, cujo teor e decisão superar a esfera de competência do síndico. O Regimento Interno do agravado estabelece que a Assembleia Geral Ordinária (AGO) tem pauta específica, qual seja, examinar, discutir, aprovar ou rejeitar, se for o caso, as contas do condomínio, com parecer do Conselho Fiscal e eleger a nova Diretoria do Condomínio (id 35242651 - p. 13). Os demais assuntos relevantes ao Condomínio agravado ficam reservados à Assembleia Geral Extraordinária (AGE). Extrai-se dos autos que as contas referentes ao período entre 28.11.2021 e 28.2.2022, objeto da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que o agravante pretende suspender, foram apreciadas na Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada em 12.4.2022 (id 124301334 do processo originário). A leitura da ata de deliberação da assembleia realizada em 12.4.2022 indica que os integrantes do Conselho Fiscal, por aclamação, sugeriram a aprovação das contas dos meses de dezembro/2021 a fevereiro/2022, condicionada ao cumprimento das recomendações constantes no parecer daquele órgão. O juízo de cognição sumária exercido nos autos indica que, a despeito da reprovação das contas pela Assembleia Geral Ordinária (AGE) realizada em 12.4.2022, a apresentação das informações solicitadas pelo Conselho Fiscal parece tema de relevância suficiente à convocação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) e não parece razoável retirar dos condôminos o direito de conhecer e apreciar as referidas informações. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator em substituição